Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-76.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRAVANTE. NÃO POSSUIR PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de trânsitos - lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303 do CTB) e evasão do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil (artigo 305 do CTB), irretocável a sentença condenatória.
2. A alegação de que o réu saiu do local do acidente que provocou, porque estaria ferido e necessitando de atendimento médico, não está provada nos autos, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.
3. Considerando que o réu, na ocasião do acidente, não possuía permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, cabível a aplicação da agravante prevista no artigo 302, § 1o, inciso I, na forma do artigo 303, § 1o, do CTB.
4. Recurso conhecido e não provido.